Tribunal: STF
Processo: RE 94612
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-EXPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM LOTE EM
SITUAÇÃO IRREGULAR. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5. DO DECRETO-LEI
271/67, TENDO EM CONTA OS FINS SOCIAIS DA LEI E A SUPERVENIENCIA DO
ARTIGO 42 DA LEI 6.766/79.
DIVERGENCIA INOCORRENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.